Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-67.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000646-67.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERIKA SILVIA CARDOSO - CPF: 024.461.881-09 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), EDEM MAX ROCHA FERREIRA - CPF: 474.814.801-25 (RECORRENTE), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000646-67.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1000646-67.2024.8.11.0002

Recorrente:
Erika Silvia Cardoso e Edem Max Rocha Ferreira

Recorrida:
Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 SPE Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA EM DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NÃO OBTIDO - CULPA DO COMPRADOR - RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES - PLEITO DE MAJORAÇÃO NEGADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO PELO PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A rescisão do contrato por inadimplemento ou pela não consecução do financiamento imobiliário, afasta-se o direito do comprador ao recebimento de indenização por danos morais, por ausência de nexo causal com a conduta da empresa vendedora e o dano alegado. Deve ser mantido o valor indenizatório apenas por vedação ao agravamento da situação jurídica da parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000646-67.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1000646-67.2024.8.11.0002

Recorrentes:
Erika Silvia Cardoso e Edem Max Rocha Ferreira

Recorrida:
Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 SPE Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de Erika Silvia Cardoso e Edem Max Rocha Ferreira.

Ação:
de Cobrança Cumulada com Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 241149694)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa requerida à restituição de R$ 17.758,87 (dezessete mil setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), a título de danos materiais e R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 241149699): defende a reforma da sentença para ser majorado o valor indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000646-67.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1000646-67.2024.8.11.0002

Recorrente:
Erika Silvia Cardoso e Edem Max Rocha Ferreira

Recorrida:
Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 SPE Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto pelo autor ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, por meio do qual pretende a reforma da sentença para que seja majorado
o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos os recorrentes alegam que firmaram com a empresa recorrida um contrato de compra e veda para aquisição de imóvel financiado, ficando acordado entre as partes que parte do valor do bem, seria pago direto a imobiliária e o restante por meio de financiamento bancário, ficando a própria empresa responsável pela intermediação e envio da documentação necessária para aprovação do financiamento junto ao banco.

Asseveram que após um tempo foram informados pela empresa que o financiamento não havia sido aprovado, razão pela qual desistiram da compra e solicitaram a restituição da quantia paga, todavia, não obtiveram êxito.

Diante da inércia da empresa buscaram na via judicial obter a devolução dos valores pagos de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e a reparação pelo dano moral suportado.

A recorrida por sua vez alega não há qualquer documento ou prova que comprove a alegação dos autores quanto ao descumprimento contratual por parte da empresa, que a rescisão do contrato, se deu por inadimplência dos autores, que não quitaram integralmente os valores devidos ante ao contrato firmado que era de R$ 80.999,68 (oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) a ser pagos direto para imobiliária e mais R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais) que deveria ser pago via de recursos próprios ou por meio de financiamento junto à instituição financeira.

Relata que recebeu dos autores somente o montante de
R$ 23.678,50 (vinte e três mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos)
; por fim afirma que não pode ser responsabilizada pelo fato da não aprovação do financiamento.

Em análise aos autos verifica-se que os recorrentes juntaram como meio probatório, apenas recibos dos valores pagos em Id. 241149667, Id. 241149668, Id. 241149669, Id. 241149670, todavia não lograram êxito em comprovar a existência de negativa de devolução dos valores pagos.

Importante destacar que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
. (SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Segundo a orientação mais recente do STJ, nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, o percentual de retenção pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor é de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, adequado e suficiente para indenizar o construtor pelas despesas gerais e pelo rompimento unilateral ou pelo inadimplemento do consumidor.

Portanto acertada é a sentença que determinou a restituição em parte do valor pago pelos autores, todavia em relação ao dano moral que os recorrentes almejam a majoração, tem-se que a rescisão do contrato por inadimplemento ou pela não consecução do financiamento imobiliário, afasta-se o direito do comprador ao recebimento de indenização por danos morais, por ausência de nexo causal com a conduta da empresa vendedora e o dano alegado.

Neste sentido é o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DISTRATO FINANCIAMENTO NÃO APROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não demonstrado que o contrato imobiliário não se efetivara por culpa da empresa demandada, ou mesmo que esta teria influenciado no fato de os requerentes não terem conseguido a aprovação do crédito para financiamento, não há falar em responsabilidade a ensejar o dever de indenizar por dano moral, porquanto não constatada a culpa pela rescisão do contrato da parte recorrida. (N.U 1041551-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Por tais razões, o quantum fixado a título de danos morais não comporta reforma, devendo ser mantido apenas por vedação ao
non

reformatio in pejus
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 21/10/2024